Tribunal: CARF
Processo: 16682.720521/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a empresa ao pagamento do o adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
AGENTE BENZENO.
O agente nocivo Benzeno encontra-se regulamentado pela NR- 15, em seu Anexo 13-A e é tratado como produto comprovadamente cancerígeno. O art. 68 do RPS, alterado pelo Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, estabeleceu de forma expressa a previsão de aposentadoria especial em face da efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
PERÍODO DE DOCAGEM DOS NAVIOS CLAROS. AFERIÇÃO INDIRETA.
A não apresentação de documento ou informação ou a apresentação deficiente autoriza o lançamento da importância reputada devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO.
A Lei no 8.620/1.993, prevê a apuração da contribuição em separado conforme estabelecido na Lei. Súmula 688: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A Lei no 8.212/1.991, artigo 31, cria obrigação, como responsável tributário, para a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, de reter o percentual de 11% (onze por cento) ou 13% (treze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e determina que o valor retido deva ser recolhido em nome da empresa cedente da mão de obra.
Foi constatada a presença de agentes nocivos Benzeno e Ruído no ambiente de trabalho, de forma permanente, de maneira que é devido o adicional da retenção legalmente prevista na contratação de mão de obra intramuros, conforme contratos realizados, cuja natureza e condição foram devidamente expostas, individualmente no lançamento.
COOPERATIVAS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999, devendo referida decisão ser aplicada ao presente julgamento.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720521/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos,
sujeita a empresa ao pagamento do o adicional à contribuição do Seguro de
Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da
Lei no 8.212.
AGENTE BENZENO.
O agente nocivo Benzeno encontra-se regulamentado pela NR- 15, em seu
Anexo 13-A e é tratado como produto comprovadamente cancerígeno. O art.
68 do RPS, alterado pelo Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013,
estabeleceu de forma expressa a previsão de aposentadoria especial em face da
efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
PERÍODO DE DOCAGEM DOS NAVIOS CLAROS. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A não apresentação de documento ou informação ou a apresentação deficiente
autoriza o lançamento da importância reputada devida, cabendo ao contribuinte
o ônus da prova em contrário.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina
o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO.
A Lei no 8.620/1.993, prevê a apuração da contribuição em separado conforme
estabelecido na Lei. Súmula 688: É legítima a incidência da contribuição
previdenciária sobre o 13o salário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720521/2014-07
Fl. 12926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

A Lei no 8.212/1.991, artigo 31, cria obrigação, como responsável tributário,
para a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra ou empreitada, de reter o percentual de 11% (onze por cento) ou 13%
(treze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
e determina que o valor retido deva ser recolhido em nome da empresa cedente
da mão de obra.
Foi constatada a presença de agentes nocivos Benzeno e Ruído no ambiente de
trabalho, de forma permanente, de maneira que é devido o adicional da
retenção legalmente prevista na contratação de mão de obra intramuros,
conforme contratos realizados, cuja natureza e condição foram devidamente
expostas, individualmente no lançamento.
COOPERATIVAS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999,
devendo referida decisão ser aplicada ao presente julgamento.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo os períodos comprovados de docagem
dos navios Lages, na competência 06/2010, Itamonte, na competência 12/2010, e Dylia, nas
competências 11/2010, 12/2010 e 01/2011; e b) excluir a exigência da contribuição adicional
sobre os valores pagos a cooperativas (Debcad 51.041.189-4). Vencidos os conselheiros Andréa
Viana Arrais Egypto (relatora), Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que davam
provimento parcial em maior extensão para excluir os meses com períodos de docagem mesmo
que inferior a quinze dias. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado

Fl. 12927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE), que
rejeitando as preliminares arguidas e julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE com
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, por votação unânime, conforme ementa do
Acórdão no 04-39.421 (fls.12.549/12.613):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
RISCOS NO AMBIENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
ADICIONAL
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos
ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da alíquota
adicional do SAT/RAT.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE
Diante da omissão do sujeito passivo na apresentação de documentos relacionados aos
fatos geradores de tributos, é cabível apurar a base de cálculo pela técnica do
arbitramento.
O critério de arbitramento está claramente descrito quando constam, na peça fiscal,
informações relativas ao valor considerado como salário de contribuição por segurado e
a fonte de obtenção desse dado.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A cessão de mão-de-obra ocorre quando a prestadora de serviços coloca, à disposição
do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
A empresa contratante de serviços realizados por pessoa jurídica mediante cessão de
mão de obra ou empreitada está obrigada a reter 11% sobre o valor da nota fiscal, fatura
ou recibo e recolher o valor retido à Receita Federal.
ELISÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA RETENÇÃO
A elisão da obrigação tributária decorrente da retenção só ocorre com a comprovação do
recolhimento de GPS com código específico (2631) em nome do prestador de serviço.
COOPERATIVA DE TRABALHO
A contribuição da empresa é de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhes são
Fl. 12928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, para fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de março de 2000.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO CUMPRIDA
Constatada a ocorrência de infração a dispositivo legal, será lavrado auto de infração
com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada, observadas as normas
fixadas pelos órgãos competentes.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
O auto de infração lavrado pela fiscalização é válido e eficaz, se lavrado com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Créditos Tributários relativos à Contribuição
Previdenciária (Empresa), Contribuição Destinada a Outras Entidades e Fundos, e Multa por
descumprimento de obrigações acessórias, consolidados nos Autos de infração de números
DEBCAD 51.041.188-6, 51.041.187-8, 51.041.186-0, 51.065.674-9, 51.065.673-0, 51.041.190-8
e 51.041.189-4.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 757/931), com relação aos AI lavrados,
temos:
1. AI DEBCAD no 51.041.188-6 (fl. 95), no valor total de R$ 2.774.501,16,
já incluso Juros e Multa de ofício, apurado por arbitramento, referente à
retenção do adicional para custeio da aposentadoria especial, relativa à
prestação de serviços com cessão de mão-de-obra ao estabelecimento
CNPJ no 02.709.449/0011-20, em que os empregados das empresas
contratadas trabalharam expostos ao agente nocivo RUÍDO, acima do
limite de tolerância, e/ou ao agente nocivo BENZENO;
2. AI DEBCAD no 51.041.187-8 (fl. 638), no valor total de R$
30.353.442,90, já incluso Juros e Multa de ofício, apurado por
arbitramento, referente à contribuição adicional para custeio de
aposentadoria especial, relativa aos empregados próprios, lotados no
estabelecimento CNPJ no 02.709.449/0001-59, que exerceram suas
atividades nos navios da Frota Nacional de Petroleiros – FRONAPE com
exposição ao agente nocivo RUÍDO, acima do limite de tolerância, e/ou ao
agente nocivo BENZENO;
3. AI DEBCAD no 51.041.186-0 (fl. 687), no valor total de R$ 4.607.549,28
já incluso Juros e Multa de ofício, apurado por arbitramento, referente à
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial, relativa aos
empregados próprios, do estabelecimento CNPJ no 02.709.449/0011-20 –
Terminal de Cabiúnas - TECAB, que trabalhavam expostos ao agente
nocivo RUÍDO e/ou ao agente nocivo BENZENO;
Fl. 12929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

4. AI DEBCAD no 51.065.674-9 (fl. 932), no valor total de R$ 3.625,74,
correspondente à multa por ter a TRANSPETRO, na qualidade de
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra aos
estabelecimentos CNPJ no 02.709.449/0001-59 e no 02.709.449/0011-20,
deixado de reter a contribuição adicional para custeio da aposentadoria
especial, decorrente da exposição aos agentes nocivos RUÍDO e/ou
BENZENO, dos empregados contratados (CFL 93);
5. AI DEBCAD no 51.065.673-0 (fl. 933), no valor total de R$ 5.438,61, por
ter deixado de manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as
atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de comprovar que forneceu ao
mesmo, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autenticada
desse documento (CFL 89);
6. AI DEBCAD no 51.041.190-8 (fl. 934), no valor total de R$ 18.128,43,
relativo à multa, por ter deixado de prestar à RFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização
(CFL 35);
7. AI DEBCAD no 51.041.189-4 (fl. 968), no valor total de R$ 973.460,76, já
incluso Juros e Multa de ofício, apurado por arbitramento, referente à
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial, em razão de
os
cooperados
filiados
à
COOTRAMERJ
–
COOPERATIVA
TRABALHADORES METALÚRGICOS RJ LTDA. exercerem suas
atividades profissionais nos navios da FRONAPE, expostos ao agente
nocivo RUÍDO e/ou ao agente nocivo BENZENO, em decorrência do
Contrato no 4600005905.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, pessoalmente, em
31/07/2014, e em 29/08/2014, tempestivamente apresentou sua impugnação aos DEBCAD
51.041.188-6, 51.041.187-8, 51.041.186-0, 51.065.674-9 e 51.041.189-4 (fls. 12.129/12.179).
Os DEBCAD 51.041.190-8 e 51.065.673-0, foram pagos pelo contribuinte
conforme detalhado no Extrato do Processo (fls. 12.495 a 12.505).
O Processo foi encaminhado à DRJ/GCE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-39.421, em 28/04/2015 a 3a Turma julgou no sentido de considerar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo o Crédito Tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/GCE por meio de sua caixa
postal, em 06/05/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - fl. 12.624) e,
inconformado com a decisão prolatada, em 01/06/2015, tempestivamente, apresentou seu
Recurso Voluntário de fls. 12.627 a 12.686, onde:
1.
Aduz a improcedência dos Autos de Infração no 51.041.186-0 e no
51.041.187-8, argumentando sobre:
a.
A não exposição dos empregados próprios da Contribuinte (TECAB e
DTM) ao agente BENZENO (fls. 12.632/12.645);
b.
O período de docagem dos navios claros e dos seus efeitos quanto à
suposta exposição ao agente BENZENO (fls. 12.645/12.651);
Fl. 12930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

c.
A não exposição dos empregados próprios da Contribuinte (TECAB e
DTM) ao agente RUÍDO (fls. 12.651/12.667);
d.
A não incidência da CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL sobre o décimo-
terceiro salário (fls. 12.667/12.670);
2.
Argui a nulidade do Auto de Infração no 51.041.188-6, que trata de cessão
de mão-de-obra/empreitada (fls. 12.670/12.679);
3.
Assevera acerca da improcedência do Auto de Infração no 51.065.674-9, que
trata da multa isolada pela falta de retenção da contribuição adicional na
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra/empreitada (fls.
12.679/12.682);
4.
Alega a improcedência do Auto de Infração no 51.041.189-4, que trata das
Cooperativas (fls. 12.682/12.684);
5.
Discorre sobre o descabimento de juros sobre a multa de ofício (fls.
12.684/12.685).
O Processo foi encaminhado à 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, onde, através da Resolução no 2401-000.587, em
06/06/2017 a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, por unanimidade de votos, converteu o
julgamento em diligência devolvendo os autos à origem a fim de que o Fiscal competente
procedesse à análise dos documentos apresentados (fls. 12216/12222), e elaborasse uma tabela,
nos mesmos moldes da elaborada no item 471 do Relatório Fiscal (fl. 922), indicando o nome do
navio, a natureza do documento apresentado, o período de docagem (início e término), o tipo do
navio, as competências a serem excluídas em relação ao agente BENZENO de acordo com o tipo
de navio, bem como, esclarecesse qual foi o critério de tempo utilizado para a exclusão integral
do mês da docagem.
Em resposta à diligência solicitada, em 06/09/2019, a Difis/Demac/RJO emitiu o
Relatório Fiscal de Diligência adunado às fls. 12.781/12.784.
O contribuinte tomou ciência do Relatório Fiscal em 09/09/2019 através da
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte no Portal e-CAC (fl. 12.801).
Em 09/10/2019 o contribuinte apresentou sua Manifestação ao Relatório Fiscal
(fls. 12.810/12.814) onde argumenta que:
1. A diligência realizada pela Difis/Demac/RJO não cumpriu o que foi
requerido na Resolução do CARF;
2. Não foi requerido pelo CARF que fosse realizada uma retificação dos
valores exigidos no AI DEBCAD 51.041.187-8, nem que fosse emitido
juízo de valor sobre a desnecessidade de identificação dos períodos de
docagem dos navios;
3. A Difis/Demac/RJO não poderia deixar de cumprir o solicitado pela
diligencia sob o argumento de que os trabalhadores embarcados, embora
não expostos ao agente BENZENO, estariam expostos ao RUÍDO;
4. O reconhecimento da exclusão do período de docagem dos navios na
apuração da Contribuição Adicional decorrente da exposição ao
BENZENO limita a discussão sobre a incidência da Contribuição
Fl. 12931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Adicional para os trabalhadores embarcados no período de docagem à
suposta exposição ao agente RUÍDO;
5. Os documentos apresentados para os navios ITAPERUNA e ATAITUBA,
apesar de serem documentos internos, são igualmente hábeis para
comprovar o período de docagem destes navios;
6. O Relatório Técnico “Eficácia do Protetor Auditivo” (DOC. 01 - fls.
12.881/12.923) anexado à Manifestação apresentada, elaborado pela
ABNT, comprova a eficácia dos EPIs para atenuação da exposição ao
agente RUÍDO.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A fiscalização constituiu o crédito tributário, relativo ao período de 07/2009 a
12/2011, concernente à contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente
de exposição habitual e permanente aos agentes nocivos RUÍDO e BENZENO, sobre as
remunerações de empregados próprios da Petrobrás Transporte S/A - TRANSPETRO, que
atuaram no TECAB e em navios ligados à DTM; retenção adicional sobre os valores das Notas
Fiscais de prestação de serviços com cessão de mão de obra.
De acordo com o Relatório Fiscal, no que tange aos empregados próprios do
estabelecimento Cabiúnas e em relação aos empregados próprios da DTM, expostos ao agente
químico BENZENO e/ou ao agente físico RUÍDO, o crédito previdenciário compreende o
período de 07/2009 a 12/2011, incluindo o décimo terceiro salário; Para o período de 07/2009 a
12/2009, houve apuração de crédito previdenciário decorrente da retenção adicional devida pela
autuada na qualidade de tomadora de serviços prestados no estabelecimento Cabiúnas com
cessão de mão de obra, em relação às Notas Fiscais decorrentes de contratos em que foi
verificada a exposição dos empregados das empresas prestadoras ao agente químico BENZENO
e/ou ao agente físico RUÍDO; Para o período de 07/2009 a 12/2009, foi apurado crédito
previdenciário relativo à DTM decorrente ao adicional devido pela autuada sobre os valores das
Notas Fiscais de serviços prestados nos navios da frota por cooperados intermediados por
cooperativa de trabalho. Foram ainda apuradas multas por descumprimento de obrigações
acessórias

Fl. 12932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Da aposentadoria especial
A Lei no 8.213, de 24 de Julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios
da Previdência Social, disciplina a concessão de aposentadoria especial, concedida em razão de
trabalho em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física em virtude de
exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos, conforme se destaca dos dispositivos legais pertinentes a seguir transcritos:
Lei no 8.213
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria
por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão
do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de
concessão de qualquer benefício.
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes
da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente.
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
§ 8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que
continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
Fl. 12933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo
as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do
contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.(Grifamos).
A aposentadoria especial é financiada com os recursos provenientes do o adicional
à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT (art. 57, § 6o da Lei no 8.213/91),
conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212:
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
Assim, a exigência fiscal passa pela análise dos agentes nocivos verificados na
fiscalização.

Agente Benzeno
Afirma a Recorrente que o padrão da legislação brasileira, mesmo quando trata da
saúde e do meio ambiente em geral, é considerar o Benzeno um agente quantitativo e que esse é
o parâmetro para fins tributários. Cita as normas de referência sobre o critério quantitativo para o
Benzeno.
Pois bem. A fiscalização concluiu ser o Benzeno um agente nocivo qualitativo,
cuja nocividade é presumida, independentemente de mensuração, bastando a constatação da
presença no ambiente de trabalho para caracterizar a nocividade.
Para a constatação da presença do agente Benzeno no ambiente, a fiscalização
utilizou os resultados de avaliações quantitativas realizadas em 2010 que deram origem ao
relatório LH-007/10, conforme se destaca do Relatório Fiscal:
171. Foram apresentados a esta fiscalização os seguintes documentos, relativos ao
reconhecimento e às avaliações do agente nocivo BENZENO:
171.1. Relatório Técnico - RT 310 - Exposição Ocupacional a Agentes Químicos -
Revisão 0 - Dezembro/2004 - avaliações realizadas no período de 10/2004 a
12/2004(arquivo "Cabiúnas - RT - Avaliações - Agentes Químicos - 2004.pdf").
171.2. Relatório de Reconhecimento e Avaliação da Exposição Ocupacional ao
Benzeno - código LH-007/10 - de junho/2010 (arquivo "Cabiúnas - Reconhecimento e
Avaliação Exposição ao Benzeno 2010.pdf”).
172. O anexo "Informações obtidas no RT 310", parte integrante deste processo,
reproduz partes do RT 310 mencionado acima.
Fl. 12934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

173. Ressalte-se que, embora bastante anterior ao período objeto da fiscalização, o RT
310, indicava que, já em 2004, havia presença do BENZENO nas atividades
desenvolvidas por vários trabalhadores de Cabiúnas, inclusive com "situação crítica de
exposição", como apontado para CEMOV-ÁREA DE ÓLEO - ABERTURA DE
CANHÃO.
174. Ademais, o RT 310 recomendou a adoção de medidas de controle coletivo da
exposição aos agentes químicos e a implantação formal de um Programa de Proteção
Respiratória - PPR.
175. Ainda assim, de acordo com a informação prestada pela empresa na Carta-resposta
TRANSPETRO/DFA/GECONT/EXECTRIB 0046/2013, em resposta ao item (70.1) do
TIF n° 05, somente em 2010 foi realizada nova avaliação de exposição ocupacional ao
BENZENO naquele estabelecimento (vide item (36.3.11) deste relatório).
176. Verifica-se no item (153) deste relatório que apenas em 2010 foi programada a
implantação do PPR, conforme informado no item 3.7 do PPRA - Cabiúnas - 2010.
177. O relatório de Reconhecimento e Avaliação da Exposição Ocupacional ao
Benzeno, de junho/2010 -código LH-007/10 - utilizou os GHE relacionados no item
(154) deste relatório. A planilha "Reconhecimento dos GHE - Cabiúnas - 2010 - Agente
Químico Benzeno", parte integrante deste processo, agrega as principais informações
obtidas no referido relatório. A coluna "MÉDIA GEOMÉTRICA" da citada planilha
indica que todos os GHE analisados (do "A" ao "H") têm exposição ao agente
BENZENO,
[...]
241. Em razão da constatação da presença de BENZENO no ambiente de trabalho de
vários empregados próprios da TRANSPETRO, que atuavam no estabelecimento
Cabiúnas no período de 07/2009 a 12/2011, concluiu-se que os mesmos estavam
efetivamente expostos, de forma habitual e permanente, ao agente químico BENZENO,
cuja nocividade é presumida, independentemente de mensuração, bastando sua simples
presença no ambiente de trabalho.
242. Considerando a importância da elaboração e da manutenção pela empresa dos PPP
atualizados tanto para a análise da concessão de benefícios previdenciários pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS quanto para o preenchimento da GFIP pela
empresa;
Considerando que, como acima mencionado, os PPP dos empregados próprios do
estabelecimento Cabiúnas efetivamente expostos ao agente químico BENZENO, de
forma habitual e permanente, não continham a informação relativa a tal exposição;
Considerando que as demonstrações ambientais e os demais documentos apresentados
ao longo da fiscalização não permitiram a esta AFRFB determinar inequivocamente em
que GHE atuaram os empregados próprios da TRANSPETRO ao longo de todo o
período fiscalizado e que, por essa razão, foi necessário solicitar à fiscalizada que
discriminasse o enquadramento desses trabalhadores por GHE e período; e
Considerando que as demonstrações ambientais do estabelecimento Cabiúnas relativas
ao período fiscalizado estavam em desacordo com as Normas Regulamentadoras do
MTE; a apuração da contribuição adicional sobre a remuneração dos empregados
próprios da TRANSPETRO que atuaram no estabelecimento Cabiúnas no período de
07/2009 a 12/2011 e que estiveram efetivamente expostos ao agente físico RUÍDO
acima do Limite de Tolerância e/ou ao agente químico BENZENO, de forma habitual e
permanente, foi realizada por ARBITRAMENTO, como preceitua o art. 33. S3°. da Lei
n° 8.212/1991.
243. Ressalte-se que o citado ARBITRAMENTO ocorreu da seguinte forma:
244.1. Em relação ao agente físico RUÍDO, foram considerados os GHE com exposição
acima do Limite de Tolerância (sem a atenuação dos protetores auriculares), conforme
as avaliações quantitativas realizadas no estabelecimento Cabiúnas em 2011 cujos
Fl. 12935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

resultados foram reportados no relatório técnico RT 1806, citado no item (180.2) deste
relatório.
244.2. Em relação ao agente químico BENZENO, foram utilizados os resultados de
avaliações quantitativas realizadas em 2010 e que deram origem ao relatório LH-
007/10, citado no item (171.2) deste relatório.
[...]
254. Cabe ainda menção à Solução de Consulta n° 40, de 29 de maio de 2009, cuja
ementa é TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA, e dispõe que "O trabalho exposto aos agentes nocivos
hidrocarboneto e benzeno, ambos agentes químicos caracterizados pelo elemento
qualitativo, pelo fato da nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe,
estando presente o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente
nas demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista, que
seja informado na GFIP o código de ocorrência '4' ou '8', conforme o caso, para os
segurados que laborarem nessas condições".
255. Em resumo, o direito à aposentadoria especial e o fato gerador da contribuição
previdenciária para custeio desse benefício, previsto na Lei n° 8.213/1991, art. 57, caput
e §6°. (contribuição adicional), ocorrem quando houver, cumulativamente:
• Trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física; e
• Exposição a agentes nocivos de forma permanente.
De acordo com o exposto no Relatório Fiscal, a nocividade gerada por agentes
químicos é qualitativa, bastando a simples exposição do trabalhador a agentes cancerígenos. A
toxidade do Benzeno e os efeitos crônicos que afetam a saúde foram destacados no item 136 da
acusação fiscal (fl. 810).
Destaca a Fiscalização nos itens 140 a 144 (fl. 811), a legislação brasileira relativa
ao agente Benzeno no ambiente de trabalho, em especial, a Instrução Normativa INSS/PRES no
20, de 10 de outubro de 2007, vigente à época dos fatos, a qual destacava a nocividade
presumida e independente de mensuração, a simples presença do agente no ambiente de trabalho,
conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do
Ministério do Trabalho e Emprego. Vejamos:
Art. 157. O núcleo da hipótese de incidência tributária, objeto do direito à aposentadoria
especial, é composto de:
I - nocividade, que no ambiente de trabalho é entendida como situação combinada ou
não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, capazes de trazer
ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador;
II - permanência, assim entendida como o trabalho não ocasional nem
intermitente, durante quinze, vinte ou vinte cinco anos, no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica a qual se submete.
§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I, há que se considerar se o agente
nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho,
conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma Regulamentadora no 15
(NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, e no Anexo IV do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, para os agentes iodo e níquel;(Grifamos)
Fl. 12936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

No caso do agente nocivo Benzeno, regulamentado pela NR- 15, em seu Anexo
13-A, referido agente é tratado como produto comprovadamente cancerígeno, conforme se
destaca:
Benzeno
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à proteção
da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno.
(...)
6. Valor de Referência Tecnológico VRT se refere à concentração de benzeno no ar
considerada exeqüível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação
tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os programas de melhoria
contínua das condições dos ambientes de trabalho. O cumprimento do VRT é
obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é uma
substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro de
exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no sentido de
buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do trabalhador ao benzeno.
(...)
7. Os valores estabelecidos para os VRTMPT são:
- 1,0 (um) ppm para as empresas abrangidas por este Anexo (com exceção das empresas
siderúrgicas, as produtoras de álcool anidro e aquelas que deverão substituir o benzeno a
partir de 1o.01.97).
- 2,5 (dois e meio) ppm para as empresas siderúrgicas.
Importante ainda trazer à colação que o art. 68 do RPS, estabeleceu de forma
expressa a previsão de aposentadoria especial em face da efetiva exposição do trabalhador a
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego:
Art. 68.
(...)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante
descrição:
I- das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada;
II – de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso
I; e
III – dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico
de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho.
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada
na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a
comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Grifamos).
Fl. 12937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Assim, com relação à exposição ao agente Benzeno, em virtude do parâmetro de
nocividade qualitativo, ou seja, sem haver exposição efetiva a limite de tolerância, a sua simples
presença no ambiente de trabalho é suficiente para atestar a nocividade.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente nesse ponto.

Diligência realizada
Sob a ótica da acusação fiscal, deve ser excluído do levantamento fiscal, quanto à
exposição ao agente Benzeno, o período de docagem dos navios claros comprovado
documentalmente.
Dessa forma, tendo em vista os demais documentos apresentados pelo
contribuinte às fls. 12216/12222, verificou-se a necessidade de ser analisada pela fiscalização o
tipo do navio e o tempo de docagem, para a constatação ou não da exposição do agente Benzeno,
e, por conseguinte, os efeitos da não consideração para a contagem do prazo da aposentadoria
especial e a exigência da contribuição adicional.
Assim, esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento em diligência, para
que “o Fiscal competente proceda a análise dos documentos apresentados (fls. 12216/12222), e
elabore uma tabela, nos mesmos moldes da elaborada no item 471 do Relatório Fiscal (fl. 922),
indicando o nome do navio, a natureza do documento apresentado, o período de docagem (início
e término), o tipo do navio, as competências a serem excluídas em relação ao agente BENZENO
de acordo com o tipo de navio, bem como, esclareça qual o critério de tempo foi utilizado para a
exclusão integral do mês da docagem.”
Em Relatório Fiscal de Diligência, a Fiscalização prestou os seguintes
esclarecimentos:
CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO
3) Conforme mencionado no item (11) do Relatório Fiscal do presente processo (fls.
757 a 931), a apuração dos valores devidos pela fiscalizada a título de contribuição
adicional destinada ao custeio da aposentadoria especial foi realizada por
ARBITRAMENTO, devido às imperfeições da documentação apresentada à Receita
Federal por ocasião da ação fiscal.
4) A finalidade do ARBITRAMENTO na DTM – Diretoria de Transportes Marítimos
era alcançar a base de cálculo da contribuição adicional mais próxima possível daquela
que vigoraria se efetivamente fosse possível à fiscalização conhecer, de modo
inequívoco, a remuneração dos empregados expostos aos riscos RUÍDO e/ou
BENZENO em cada período de sua alocação nos diversos navios da frota.
5) Por uma característica particular da fiscalizada, havia os períodos de docagem, que,
quando documentalmente comprovados motivaram a Auditora-Fiscal autuante a excluir
a remuneração dos empregados embarcados nos navios em docagem da base de cálculo
da contribuição adicional decorrente da exposição ao agente BENZENO.
6) Contudo, em razão das falhas na documentação apresentada à Receita Federal por
ocasião da ação fiscal, não foi possível à Auditora-Fiscal autuante obter, de modo
perfeito e inequívoco, o montante da remuneração dos empregados lotados nesses
navios nos dias de efetivo trabalho (e, por conseguinte, de efetiva exposição ao agente
nocivo BENZENO) dos meses de início e fim da docagem. Não se pode olvidar que,
como afirmado pela própria recorrente (vide itens (94.4), (97), (236.15) e (352) do
Relatório Fiscal do presente processo), no decorrer de um mês, havia rotatividade dos
empregados dentre os diversos navios da frota e que cada navio, em função de sua
Fl. 12938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

classificação (claros, escuros etc.), submetia ou não os empregados nele lotados aos
agentes nocivos BENZENO e RUÍDO, objeto da fiscalização.
7) Por essa razão, buscando um equilíbrio entre o Erário e a autuada, a fiscalização
utilizou-se do critério do meio do mês, discriminado no item (469) do Relatório Fiscal
do presente processo. Com a adoção desse critério, ora a fiscalizada foi beneficiada pela
retirada total do mês de início e ou de fim de docagem, em razão de apenas um ou dois
dias a mais de docagem em relação à metade do mês. Esse foi, por exemplo, o caso do
mês de fevereiro de 2010 para o navio LINDOIA, cuja docagem terminou em
16/02/2010. Por outro lado, quando a docagem durou pouco menos do que a metade do
mês, tal competência foi integralmente considerada na apuração da contribuição
adicional. Esse foi o caso do navio NARA que teve a competência outubro de 2011
integralmente considerada na apuração da contribuição adicional, uma vez que a
docagem terminou em 14/10/2011.

DOCUMENTOS ÀS FOLHAS 12216 A 12222
8) De acordo com a planilha “Navios da Frota” (fl. 1174), os navios ITAPERUNA,
LAGES, ITAMONTE e ITAITUBA, a que se referem os documentos juntados pela
recorrente nas fls. 12216 a 12222, eram, no período fiscalizado, navios claros.
9) O “Boletim Semanal de Docagem” do navio ITAPERUNA (fls. 12216 a 12218) e
o “Boletim Semanal de Docagem” do navio ITAITUBA (fls. 12221 a 12222) não
apresentam assinaturas e são documentos meramente internos da recorrente.
Ademais, não foram por ela apresentados outros elementos capazes de indicar
inequivocamente a não-exposição ao agente BENZENO dos empregados embarcados
no navio ITAPERUNA no mês de outubro de 2010 e no navio ITAITUBA em junho de
2011.
10) Contudo, é importante destacar que, ainda que tais documentos acostados às folhas
12216 a 12218 e às folhas 12221 a 12222 fossem considerados aptos para a exclusão do
período de docagem da apuração da contribuição adicional decorrente da exposição ao
agente BENZENO, nos moldes do especificado no item (471) do Relatório Fiscal (fl.
922), dever-se-ia considerar a exposição dos empregados alocados nos referidos navios
ao agente RUÍDO. Afinal, a apuração da contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial nos navios da frota da empresa ora recorrente, efetivada no
presente processo, deu-se pela mescla da exposição de empregados ao agente químico
BENZENO e ao agente físico RUÍDO.
11) Por essa razão, imprescindível verificar-se o mapeamento de riscos, discriminado no
item (462) do Relatório Fiscal (fl. 919). Caso os elementos acostados às folhas 12216 a
12218 e às folhas 12221 a 12222 fossem considerados aptos para a exclusão do período
de docagem da apuração da contribuição adicional decorrente da exposição ao agente
BENZENO, seriam relevantes para a modificação dos valores apurados por meio do
presente processo as linhas do mapeamento em que o agente RUÍDO estivesse
assinalado como “NÃO”. Apenas se ambas as colunas “BENZENO (G) e “RUÍDO (H)”
estivessem marcadas com “NÃO”, caberia a exclusão de bases de cálculo da
contribuição adicional.
12) Na citada tabela, discriminada no item (462) do Relatório Fiscal (fl. 919), observa-
se que a coluna “RUÍDO (H)” apresentava valor “NÃO” para diversos cargos ocupados
por empregados alocados em navios não-claros (o que não era o caso nem do
ITAPERUNA nem do ITAITUBA), assim como em duas outras linhas correspondentes
a navios claros da classe 55.
13) Conforme informações da planilha “Navios da Frota” (fl. 1174), o navio
ITAPERUNA era da classe 48 e o ITAITUBA, da 49.
14) Dessa forma, ainda que os documentos acostados às folhas 12216 a 12218 e às
folhas 12221 a 12222 fossem considerados aptos para a exclusão do período de
docagem da apuração da contribuição adicional decorrente da exposição ao agente
Fl. 12939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

BENZENO, estaria mantida a exposição dos empregados ao agente RUÍDO, que não
era afetada pelo período de docagem.
15) Em suma, ainda que tais elementos fossem considerados aptos a comprovar os
períodos de docagem dos navios ITAPERUNA e ITAITUBA, o risco RUÍDO
continuaria mantido para todos os cargos desses navios, conforme mapeamento de
riscos, discriminado no item (462) do Relatório Fiscal (fl. 919), ensejando a apuração da
contribuição adicional por meio do Auto de Infração no 51.041.187-8, conforme descrito
nos itens (472) a (475) do Relatório Fiscal (fls. 922 e 923).
16) O documento “Statement of Acceptance of Work” relativo ao navio LAGES (fl.
12219), datado de 28/06/2010, similar a diversos documentos apresentados pela
fiscalizada e considerados por esta Auditora-Fiscal durante a fiscalização para a
comprovação de períodos de docagem, conforme registrado no item (471) do Relatório
Fiscal (fl. 922), indica que a docagem foi iniciada em 04/06/2010 e concluída em
28/06/2010, devendo, dessa forma, a competência 06/2010 ser retirada da incidência da
contribuição adicional decorrente da exposição ao BENZENO.
17) Contudo, mister destacar que a docagem do LAGES em nada alterou a exposição
dos trabalhadores nele embarcados em 06/2010 ao agente nocivo RUÍDO, conforme
especificado no item (471) do Relatório Fiscal (fl. 922).
18) Ao se levar em consideração o mapeamento de riscos, discriminado no item (462)
do Relatório Fiscal (fls. 919), como mencionado nos itens (11) e (12) deste Relatório
Fiscal, e a planilha “Navios da Frota” (fl. 1174), que indica que o LAGES era da classe
43, conclui-se que a apresentação do documento “Statement of Acceptance of Work”
relativo ao navio LAGES (fl. 12219), embora tenha o condão de excluir os empregados
da exposição ao agente BENZENO, em nada afeta sua exposição ao RUÍDO, não sendo
possível, desse modo, efetuar-se qualquer alteração quanto à base de cálculo da
contribuição adicional apurada por meio do Auto de Infração no 51.041.187-8, conforme
descrito nos itens (472) a (475) do Relatório Fiscal (fls. 922 e 923).
19) O documento “Statement of Acceptance of Work” relativo ao navio ITAMONTE
(fl. 12220) datado de 17/12/2010, similar a diversos documentos apresentados pela
fiscalizada e considerados por esta Auditora-Fiscal durante a fiscalização para a
comprovação de períodos de docagem, conforme registrado no item (471) do Relatório
Fiscal (fl. 922), indica que a docagem foi iniciada em 16/11/2010 e concluída em
17/12/2010, devendo, dessa forma, a competência 12/2010 ser retirada da incidência da
contribuição adicional decorrente da exposição ao BENZENO.
20) Contudo, de modo similar ao mencionado para o navio LAGES, tal exclusão
somente representaria uma diminuição efetiva da base de cálculo da contribuição
adicional caso o navio ITAMONTE fosse da classe 55, mas, de acordo com a planilha
“Navios da Frota” (fl. 1174), esse navio era da classe 49.
21) Isto posto, assim como ocorreu com o documento apresentado para o navio LAGES
(fl. 12219), em virtude da manutenção do risco RUÍDO (não afetado pela docagem), a
exclusão do risco BENZENO para o navio ITAMONTE na competência 12/2010 em
decorrência do documento acostado à folha 12220, não será capaz de gerar qualquer
supressão de base de cálculo da contribuição adicional apurada por meio do Auto de
Infração no 51.041.187-8, realizada conforme descrito nos itens (472) a (475) do
Relatório Fiscal (fls. 922 e 923).

CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
22) Em face a todo o acima exposto, não há sugestão desta Auditora-Fiscal de que seja
realizada qualquer retificação de valores apurados por meio do Auto de Infração no
51.041.187-8, em razão da apresentação dos documentos de folhas 12216 a 12222,
acima analisados.
23) Concluída a diligência, encaminhem-se os autos à Senhora Chefe da Equipe Fiscal
no 03, com sugestão de envio à DEMAC-RJO/DICAT para ciência à recorrente do teor
Fl. 12940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

deste Relatório Fiscal e demais providências a seu cargo e posterior retorno do processo
à Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em suma, diante da diligência realizada, a fiscalização esclareceu os seguintes
pontos:
1)
Quanto ao arbitramento, buscando um equilíbrio entre o Erário e a
autuada, utilizou-se do critério do meio do mês, discriminado no item
(469) do Relatório Fiscal. Com a adoção desse critério, ora a fiscalizada
foi beneficiada pela retirada total do mês de início e ou de fim de
docagem, em razão de apenas um ou dois dias a mais de docagem em
relação à metade do mês. Ou seja, quando a docagem atingia mais da
metade do mês havia exclusão da exposição ao agente Benzeno. Quando a
docagem atingia pouco menos do que a metade do mês, tal competência
era integralmente considerada na apuração da contribuição adicional;
2)
Os navios ITAPERUNA, LAGES, ITAMONTE e ITAITUBA, a que se
referem os documentos juntados pela recorrente nas fls. 12216 a 12222,
eram, no período fiscalizado, navios claros;
3)
O “Boletim Semanal de Docagem” do navio ITAPERUNA (fls. 12216 a
12218) e o “Boletim Semanal de Docagem” do navio ITAITUBA (fls.
12221 a 12222) não apresentam assinaturas e são documentos meramente
internos da recorrente, portanto não foram considerados para efeito de
exclusão ao agente nocivo Benzeno;
4)
O documento “Statement of Acceptance of Work” relativo ao navio
LAGES (fl. 12219), datado de 28/06/2010, similar a diversos documentos
apresentados pela fiscalizada e considerados pela Auditora Fiscal para a
comprovação de períodos de docagem, conforme registrado no item 471
do Relatório Fiscal (fl. 922), indica que a docagem foi iniciada em
04/06/2010 e concluída em 28/06/2010, devendo, dessa forma, a
competência 06/2010 ser retirada da incidência da contribuição adicional
decorrente da exposição ao BENZENO;
5)
O documento “Statement of Acceptance of Work” relativo ao navio
ITAMONTE (fl. 12220) datado de 17/12/2010, similar a diversos
documentos apresentados pela fiscalizada e considerados pela Auditora
Fiscal para a comprovação de períodos de docagem, conforme registrado
no item (471) do Relatório Fiscal (fl. 922), indica que a docagem foi
iniciada em 16/11/2010 e concluída em 17/12/2010, devendo, dessa forma,
a competência 12/2010 ser retirada da incidência da contribuição adicional
decorrente da exposição ao BENZENO;
6)
A retirada do agente Benzendo do período de docagem dos navios não será
capaz de gerar qualquer supressão de base de cálculo da contribuição
adicional apurada por meio do Auto de Infração no 51.041.187-8, tendo em
vista a permanência do agente Ruído.
Em resposta, o contribuinte às fls. 12.810 e seguintes, asseverou que não foi
cumprida a diligência conforme requerida, e que os documentos relativos ao período de docagem
apresentados para os navios ITAPERUNA e ITAITUBA são aptos para comprovar as datas
Fl. 12941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

efetivas dos respectivos períodos de docagem, pois as informações neles contidas foram
prestadas por técnicos capacitados, com nomes devidamente especificados nos documentos.
Assim, de acordo com o critério estabelecido pela fiscalização e destacado no
Relatório de Diligência, passamos à análise das razões de defesa apresentadas no Recurso
Voluntário e resposta à Diligência realizada.

Do período de docagem dos navios claros e dos efeitos quanto à exposição ao Benzeno -
Auto de Infração no 51.041.187-8 - DTM
Aduz a contribuinte que durante os períodos de docagem dos navios claros, ainda
que a tripulação tenha permanecido a bordo das embarcações, não eram realizadas atividades que
gerassem quaisquer níveis de exposição a agentes químicos e que por essa razão, referidos
períodos foram excluídos da apuração da Contribuição Adicional decorrente da exposição ao
Benzeno.
Expõe que, o critério utilizado pela fiscalização de excluir da autuação apenas os
períodos em que a docagem do navio tenha durado mais da metade do mês, não pode prosperar,
tendo em vista que para que a concessão da aposentadoria especial seja deferida ao segurado
empregado é necessária a demonstração do trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. Pleiteia a
exclusão da exigência da contribuição nos meses em que ocorreu a interrupção da suposta
exposição ao agente Benzeno, conforme indicação no item 2.2.5 do Recurso Voluntário (fl.
12.646).
Assevera que mesmo sendo mantido o critério adotado pela fiscalização ainda
assim o auto de infração n° 51.041.187-8 deveria ser retificado porque a Fiscalização se
equivocou na informação prestada na tabela do item 471 do Relatório Fiscal (fl. 922) referente
ao período de docagem do navio DILYA que transportava carga clara. Segundo referida tabela, a
permanência em docagem seria no período de 26.07.2010 a 03.11.2010, todavia o período de
docagem do navio DILYA se estendeu até 29.01.2011, razão porque também devem ser
excluídos da autuação os meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
Afirma ainda que juntou à impugnação outros comprovantes de docagem que não
haviam sido localizados à época da ação fiscal, os quais justificariam a exclusão na apuração da
Contribuição Adicional decorrente da exposição ao Benzeno (fls. 12216/12222), no entanto a
DRJ entendeu que os documentos não poderiam ser utilizados para alterar o lançamento.
Cabe destacar, nesse ponto, as razões utilizadas pela Delegacia de Julgamento
com relação aos documentos apresentados na impugnação, a decisão de piso assim se
pronunciou (fls. 12607/12608):
4.5.4 Período de docagem dos navios
A defesa fundamenta no documento “Statement of acceptance of the work” (fl. 12.214)
em que consta a denominação e a data que foi considerada para auditoria fiscal.
A defesa alega uma extensão de prazo que não constou na documentação apresentada
durante a auditoria, cujos dados considerados foram agregados no conjunto de
documentos denominado “DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO PERÍODO DE
DOCAGEM DOS NAVIOS” (fl. 11.111-11517).
Ademais, também não consta tal ocorrência em documentos complementares
apresentados oportunamente e analisados pela autoridade lançadora, como por exemplo,
Fl. 12942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Diário de Navegação, com destaque que tal evento alegado na impugnação, também não
ocorreu nos demais documentos referentes às demais embarcações.
Em arremate, confirma-se que o documento referente à embarcação NT Dilya (fl.
11.384), apresenta dados que estão de acordo com os valores considerados no
lançamento. Assim, não será considerado tal documento como apto a infirmar o aspecto
quantitativo apurado no arbitramento.
Os demais documentos referentes a outras embarcações não consta expressamente em
nenhum item dos relatórios que descrevem os aspectos quantitativos do lançamento, e
portanto, não serão considerados hábeis para alterar o procedimento fiscal.
Conforme diligência realizada, o critério utilizado para a exclusão do mês em que
ocorreu a docagem do navio foi a busca de um equilíbrio entre o Erário e a autuada, razão porque
se utilizou o critério do meio do mês, em que, quando a docagem atingia pouco menos do que a
metade do mês, tal competência era integralmente considerada na apuração da contribuição
adicional, para efeito de exigência fiscal.
Nesse ponto, importante proceder à análise diante do ponto de vista da acusação
fiscal, que no item 456 do Relatório Fiscal, resumiu que o direito à aposentadoria especial e o
fato gerador da contribuição previdenciária para custeio desse benefício ocorrem quando houver,
cumulativamente, trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física e exposição a agentes nocivos de forma permanente e não intermitente.
Convém nesse ponto destacar o critério estabelecido pelo o § 3o da Lei no
8.213/91, que assim determina:
Art. 57 (...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado.(Grifamos).
Verifica-se de forma clara que a aposentadoria especial dependerá da
comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições
especiais que prejudiquem a saúde. Ou seja, a exposição a agentes nocivos devem ocorrer de
forma permanente.
Foi dessa forma que a fiscalização efetuou o lançamento levando em consideração
que no período de docagem dos navios não havia atividades que envolvessem exposição ao
agente Benzeno, razão porque desconsiderou referido período na apuração da Contribuição
Adicional quanto ao Benzeno. Destacamos:

Fl. 12943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Assim, de acordo com o critério estabelecido pela fiscalização e com base nas
disposições legais, somente ocorre o fato gerador da contribuição previdenciária para custeio do
benefício da aposentadoria especial quando houver, cumulativamente, trabalho exercido em
condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física e quando a exposição a
agentes nocivos ocorra de forma permanente e não intermitente, o que não se configura quando a
exposição é interrompida no mês.
A própria fiscalização confirma a intermitência de exposição ao agente nocivo no
período de docagem do navio, conforme disposto nos itens acima elencados.
Dessa forma, quando dentro do mês ocorrer o período de docagem, tendo em vista
a interrupção da exposição ao agente nocivo, referido mês deve ser excluído do lançamento no
que tange especificamente ao agente nocivo no qual foi interrompida a exposição aos
trabalhadores.

Análise dos documentos apresentados
Pois bem, de fato, o “Boletim Semanal de Docagem” do navio ITAPERUNA e do
navio ITAITUBA são documentos meramente internos da Recorrente, portanto, entendo que não
configuram documentos hábeis para o efeito de comprovação ao período de docagem e, por
conseguinte, de exclusão ao agente nocivo Benzeno.
O documento “Statement of Acceptance of Work” relativo aos navios LAGES e
ITAMONTE, conforme já apontado no Relatório de Diligência, configuram documentos hábeis à
comprovação do período de docagem.
No que tange ao período de docagem do navio DILYA, asseverado no Recurso
Voluntário, compulsando os autos, constata-se que o documento juntado à fl. 12214,
efetivamente comprova que o período de docagem do navio DILYA ocorreu dos dias 26/07/2010
Fl. 12944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

e se estendeu até 29.01.2011, razão porque assiste razão à Recorrente, devendo ser excluído do
lançamento, relativamente ao agente benzeno, os meses de novembro e dezembro de 2010 e
janeiro de 2011.
Destarte, a partir da exclusão do agente nocivo Benzeno se faz necessário a
verificação da exposição ao agente físico Ruído, de forma não intermitente, para que referido
período seja efetivamente excluído da base de cálculo tributável.

Agente ruído – Autos de Infração nos 51.041.186-0 e 51.041.187-8
Segundo descreve a Fiscalização no item 180 e seguintes do Relatório Fiscal (fl.
818):
180. Foram apresentados a esta fiscalização os seguintes documentos, relativos ao
reconhecimento e às avaliações do agente nocivo RUÍDO:
180.1. RT 309 - Exposição Ocupacional ao Ruído - Revisão 1 - Março/2005 -
avaliações realizadas no período de 11/2004 a 03/2005 (arquivo "Cabiúnas - RT -
Avaliações - Ruído - 2004 e 2005.pdf).
180.2. RT 1806 - Exposição Ocupacional ao Ruído - Revisão 0 - Fevereiro/2011 -
avaliações realizadas no período de 31/01/2011 e 21/02/2011 (arquivo "ltem_66_
RT_1806_ Relatorio_de_Exposicao_Ocupacional_Ruido_Terminal_de_Cabiunas.pdf").
181. O anexo "Informações obtidas no RT 309", parte integrante deste processo,
reproduz partes do RT 309 mencionado acima.
182. De acordo com o RT 309, foram detectados níveis de RUÍDO superiores a 85
decibéis nas avaliações realizadas no período de 11/2004 a 03/2005. Inclusive, como
pode ser verificado na Tabela 3 do RT 309, para alguns GHE, ainda que fossem
utilizados protetores auriculares pelos trabalhadores, a exposição ao agente RUÍDO
permaneceria acima do Limite de Tolerância. Esse era o caso, por exemplo, do GHE 12
-"CEPROC /Operador I e II (Processo)" que, mesmo após ser considerada a atenuação
do protetor auricular, apresentava 87,9 dB(A) de exposição projetada para 8h diárias de
jornada de trabalho.
[...]
243. Ressalte-se que o citado ARBITRAMENTO ocorreu da seguinte forma:
244.1. Em relação ao agente físico RUÍDO, foram considerados os GHE com
exposição acima do Limite de Tolerância (sem a atenuação dos protetores
auriculares), conforme as avaliações quantitativas realizadas no estabelecimento
Cabiúnas em 2011. cujos resultados foram reportados no relatório técnico RT
1806, citado no item (180.2) deste relatório.
Necessário se faz destacar que por ocasião do julgamento do pelo Supremo
Tribunal Federal, em sua composição Plenária, com repercussão geral reconhecida pelo Ministro
Relator, Luiz Fux, assentou-se entendimento no sentido de que a eficácia do EPI não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, senão vejamos:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART.
201,
§
1o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
REQUISITOS
DE
CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES
NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E
Fl. 12945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA.
REDUÇÃO
DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a
densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência
social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do
direito à vida (art. 5o, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3o, 5o e 196, CRFB/88), à
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho
equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas
deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e
representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da
saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como
pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a
valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196,
CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A
aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República,
significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários
do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos
em lei complementar”. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo
e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais
à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes
pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles
empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma
inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício
sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário,
sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição.
Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por
norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o,
CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira,
julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 6. Existência de fonte de
custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos
tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da
CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida
na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu
modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e
estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão
acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado,
o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP,
concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que
disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos
formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as
empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de
trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício
previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições
prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1o), de forma que
torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente
capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do
Fl. 12946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.
9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto
constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando
o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que
efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese
objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição
do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz
de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a
premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao
benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode
não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a
que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente
nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do
uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a
agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que
vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício
previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o
problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções
auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir
uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples
utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade,
dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas
empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao
Recurso Extraordinário.
(ARE 664335, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG
11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s
individuais, matéria afeta à fiscalização do Ministério do Trabalho, é suficiente para aplicação da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme
os §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201
da Constituição Federal.
Com relação ao agente nocivo Ruído, a máxima exposição diária permissível para
uma jornada de trabalho de 8 horas é de 85 decibéis, de acordo com previsão na Norma
Fl. 12947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Regulamentadora no 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Quadro do
Anexo no 1.
Assim, como foi verificada a existência do agente nocivo Ruído, acima dos
limites de tolerância no estabelecimento Cabiúnas e DTM, restou caracterizada a circunstância
para a exigência da contribuição adicional.
A dúvida existia com relação do período de docagem, haja vista que as avaliações
realizadas nos navios da FRONAPE pela DTM que concluíram que os empregados próprios da
TRANSPETRO que atuaram nos navios frota no período de 07/2009 a 12/2011 estavam
efetivamente expostos ao agente físico RUÍDO acima do limite de tolerância e agente químico
BENZENO de forma habitual e permanente, foi aferida quando o navio encontrava-se em plena
atividade, com empregados embarcados, tendo sido realizado o arbitramento da seguinte forma:
443.1. Em relação ao agente físico RUÍDO, foram considerados os GHE com exposição
acima do Limite de Tolerância (sem a atenuação dos protetores auriculares), conforme
as avaliações quantitativas realizadas, em 2011, nos navios BICAS e POTENGI, cujos
resultados foram reportados, respectivamente, nos relatórios técnicos RT 1972 e RT
1954, citados no item (404) deste relatório.
443.2 Em relação ao agente químico BENZENO, foram considerados apenas os
empregados com cargo de "Bombeador", "Contramestre", "Marinheiro de Convés",
"Marinheiro Auxiliar de Convés" e "Moço de Convés" que atuavam em navios claros e
estavam abrangidos pelo PPEOB - DTM dos anos de 2009, 2010 e 2011. A real
presença do agente BENZENO nas atividades diárias desses trabalhadores ao longo do
período fiscalizado pode ser confirmada pelos resultados de algumas poucas avaliações
quantitativas do referido agente nocivo, realizadas em navios claros e para os citados
cargos.
Conforme item 455 do Relatório Fiscal, as avaliações realizadas em 2009 e em
2010 que demonstraram a efetiva presença do BENZENO no ambiente de trabalho, e do agente
RUÍDO, foram aferidas no desempenho de atividades típicas dos trabalhadores, indissociáveis
das funções que exerciam para o alcance dos objetivos da TRANSPETRO, tanto que foi
afirmado pela fiscalização no item 460 do Relatório Fiscal que, em relação ao agente RUÍDO, a
avaliação independe da carga transportada e da classe do navio, ou seja, as avaliações foram
efetivadas quando da atividade plena do navio, vejamos:
253. Há que se considerar ainda que a exposição dos trabalhadores tanto ao RUÍDO
quanto ao BENZENO, comprovada por relatórios técnicos emitidos e pedido da
própria TRANSPETRO, não foi eventual, dado que as avaliações foram realizadas no
desempenho de atividades típicas dos trabalhadores, indissociáveis das funções que
exerciam para o alcance dos objetivos da TRANSPETRO.
460. Considerando que a TRANSPETRO afirmou que, em relação ao agente RUÍDO, a
avaliação em um navio, independentemente da carga transportada e da classe do navio,
representaria a exposição dos demais navios onde não houve avaliações; e considerando
que, na emissão dos PPP cuja cópia digital foi solicitada por esta fiscalização, a
TRANSPETRO utilizou os resultados das avaliações dos relatórios técnicos RT 1954
RO do navio Potengi Classe 44 e RT 1972 RO do navio Bicas Classe 40 para informar a
exposição de seus empregados próprios ao RUÍDO ao longo de todo o período
fiscalizado, são os seguintes os níveis de RUÍDO por GHE considerados por esta
fiscalização:
460.1. Chefe de Máquinas (CFM) - 89.4 dB(A) (RT 1972)
460.2. 1° e 2° Oficiais de Máquinas (1° 2° OM) - 95,5 dB(A) (RT 1972)
460.3. Contramestre (CTR) / Marinheiro de Convés (MNC) / Marinheiro
Auxiliar de Convés (MAC) e Moco de Convés (MOO - 93,9 dB(A) (RT 1972)
Fl. 12948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

460.4. Marinheiro de Máquinas (MNM) / Marinheiro Auxiliar de Máquinas
(MAM) / Moco de Máquinas (MOM) - 96,5 dB(A) (RT 1972)
460.5. Condutor Mecânico (CD/MEC) - 93,9 dB(A) (RT 1972)
460.6. Condutor Bombeador (CD/BD) - 89,7 dB(A) (RT 1954)
460.7. Eletricista (ELT) - 89,7 dB(A) (RT 1972)
O Relatório de Diligência assevera que a exposição ao risco RUÍDO não foi
afetado pela docagem, razão porque, a exclusão do risco BENZENO não é capaz de gerar
qualquer supressão de base de cálculo da contribuição adicional apurada por meio do Auto de
Infração no 51.041.187-8, e justifica com base no que foi especificado no item 471 do Relatório
Fiscal (fl. 922).
No entanto, conforme já ressaltado, a aferição no nível Ruído foi verificada nos
navios em atividade. Diferente de quando a embarcação não está em sua atividade rotineira, mas
sim em inspeção. Nessa condição, não há carga transportada, carregamento, descarregamento,
não há a atividade rotineira do navio que não seja a de manutenção (itens 53 e seguintes do
Relatório Fiscal).
Dessa forma, deve ser excluído da base de cálculo o período de docagem dos
navios claros.

Contribuição Adicional sobre o décimo terceiro salário
A Recorrente pleiteia a exclusão da exigência da Contribuição Adicional sobre o
décimo terceiro salário, pois referida contribuição somente pode incidir sobre parcelas que
repercutirão no benefício da aposentadoria especial, pois se trata de um tributo especificamente
destinado a custear o pagamento desse benefício.
Sem razão a Recorrente.
No que tange à contribuição sobre o 13o, o Supremo Tribunal Federal já pacificou
o entendimento por intermédio da edição da Súmula 688, in verbis:
Súmula 688: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
Ademais, a Lei no 8.620/1.993, prevê a apuração da contribuição em separado
conforme estabelecido na Lei:
Art. 7o O recolhimento da contribuição correspondente ao Décimo terceiro salário deve
ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente anterior em que haja
expediente bancário.
(...)
2° A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo terceiro
salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Cessão de mão de obra - 51.041.188-6
Foi realizado lançamento do adicional referente à retenção adicional para custeio
da aposentadoria especial, devida pela TRANSPETRO, na qualidade de tomadora de serviços
prestados intramuros (item 294 da Notificação de Lançamento).
Fl. 12949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

Afirma a Recorrente que caberia à fiscalização demonstrar, de forma
fundamentada, a efetiva prestação dos serviços contratados mediante cessão de mão de obra e/ou
empreitada e indicar o dispositivo da legislação previdenciária que prevê taxativamente que
aquele determinado serviço, quando prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, se
sujeita à retenção da contribuição de 11%, com os adicionais em caso de prestação de serviços
em condições especiais. Pleiteia a nulidade do auto por vício material.
Para demonstrar a nulidade do auto, traz, exemplificativamente, os contratos
indicados nos itens 299.6 e 299.15 do Relatório Fiscal. Esclarece que a auditoria fiscal afirma
que os contratos n°s 4600003998 e 4600004918 envolvem, respectivamente, a contratação de
serviços de locação de caminhão, com fornecimento de mão de obra, para transporte de resíduos
e produtos, e serviços de movimentação de cargas no TECAB, prestados sob o regime de
empreitada, porém não indica qual o dispositivo da legislação previdenciária se subsume o tipo
de serviço quando prestado mediante empreitada.
Pois bem. A Lei no 8.212/1991 determina em seu art. 31 o seguinte:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 20.11.1.998).
A Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, assim estabelece:
Art. 6o. O percentual de retenção do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços relativa a serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, a cargo da empresa contratante, é acrescido de quatro,
três ou dois pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelo segurado
empregado cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
Conforme se verifica, o regramento legal exige a obrigação de fazer retenção dos
serviços enquadrados no § 4a do artigo 31 do diploma legal supra mencionado.
O dispositivo permitiu que o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1.999 alargasse o rol dos serviços sujeitos a retenção, em seu art. 219, § 2.
A Lei no 8.212/1.991, artigo 31, cria obrigação, como responsável tributário, para
a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, de
reter o percentual de 11% (onze por cento) ou 13% (treze por cento) do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços e determina que o valor retido deva ser recolhido em nome da
empresa cedente da mão de obra.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 prevê os serviços
sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, nos seguintes
termos:
Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de:
Fl. 12950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem,
enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum;
II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física
de pessoas ou a preservação de bens patrimoniais;
III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o
acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou
obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins
ou de passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização
ou de sinalização de rodovias ou de vias públicas;
IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento, lenhamento, aração ou
gradeamento, capina, colocação ou reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de
pragas ou de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais,
tosquia, inseminação, castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de
produtos de origem animal ou vegetal;
V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio informatizado por
operação de teclados ou de similares;
VI - preparação de dados para processamento, executados com vistas a viabilizar ou a
facilitar o processamento de informações, tais como o escaneamento manual ou a leitura
ótica.
Parágrafo único. Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio de
monitoramento eletrônico não estão sujeitos à retenção.
Art. 119. É exaustiva a relação dos serviços sujeitos à retenção, constante dos arts. 117 e
118, conforme disposto no § 2o do art. 219 do RPS.
Cabe ressaltar o que dispõe o § 2o do artigo 219 do Regulamento da Previdência
Social:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5o do art. 216.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
Fl. 12951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão
ou sub-concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Consoante se verifica do lançamento, os serviços estão demonstrados nos itens
299 a 300.6 do Relatório de Fiscalização; a indicação do fato gerador encontra-se demonstrada
nos itens 304 a 309 e a fiscalização traz, de forma minuciosa, os detalhes dos serviços prestados
e toda a motivação decorrente do lançamento. Os fundamentos legais estão devidamente
inseridos no Auto de Infração, bem como no Relatório de lançamento, não havendo que se falar
em nulidade do presente auto.
Conforme já verificado, foi constatada a presença de agentes nocivos Benzeno e
Ruído no ambiente de trabalho, de forma permanente, nos estabelecimentos CNPJ no
02.709.449/0001-59 e no 02.709.449/0011-20, de maneira que é devido o adicional da retenção
legalmente prevista na contratação de mão de obra intramuros, conforme contratos realizados,
cuja natureza e condição foram devidamente expostas, individualmente no lançamento.
Nesses termos, deve ser mantido o Auto de Infração DEBCAD no 51.065.674-9,
por descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado a Recorrente de reter a contribuição
adicional para custeio da aposentadoria especial, dos empregados contratados.

Cooperativas
Insurge-se a postulante contra a exigência da Contribuição Adicional sobre os
valores pagos à Cooperativa (Notas Fiscais às fls. 11711 e seguintes).
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia
23/4/2014, procedeu ao julgamento do RE no 595.838/SP da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999. O trânsito em julgado ocorreu em
9/3/2015. Vejamos a ementa a seguir transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
Fl. 12952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Cabe ainda destacar que o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, determina que as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática do art. 543-B deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, deve ser afastada a exigência no presente caso, bem como a multa dele
decorrente.

Dos juros sobre a multa de ofício
Sustenta ainda, que em caso de procedência do lançamento, seja excluída a
incidência de juros sobre a multa de ofício.
Com relação aos juros de mora sobre a multa de ofício, destaque-se o verbete da
Súmula no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dessa forma, não acolho o pleito aduzido no recurso.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para: (i) excluir da base de cálculo o período de docagem dos navios
Fl. 12953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-007.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720521/2014-07

claros considerando o efetivo mês de ocorrência da docagem e levando-se em consideração,
quanto ao navio DILYA, o período de docagem de julho de 2010 a janeiro de 2011; (ii) afastar a
exigência da Contribuição Adicional sobre os valores pagos à Cooperativa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Isso porque, não se discute o fato gerador, pois, como destacado no tópico
CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO do Relatório Fiscal em Diligência Solicitada pelo CARF (e-
fls. 12781/12784), não se apresentou documentação evidenciando o total das remunerações
pagas ou creditadas durante o mês aos segurados a exercer atividade passível de aposentadoria
especial em razão da rotatividade os empregados entre os navios da frota, a impactar em especial
os meses de início e fim de docagem dos navios claros, eis que para estes durante a docagem não
haveria exposição.
Em outras palavras, a rotatividade dos empregados dentre os diversos navios da
frota no decorrer de um mês autoriza a aferição indireta da base de cálculo e no mês de início ou
fim de docagem justifica a aferição indireta com base no critério do “meio do mês” explicitado
no item 469 do Relatório Fiscal, cabendo ao recorrente o ônus de provar a incorreção da base
aferida indiretamente, não tendo dele se desincumbido.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da
base de cálculo os períodos comprovados de docagem dos navios Lages, na competência
06/2010, Itamonte, na competência 12/2010, e Dylia, nas competências 11/2010, 12/2010 e
01/2011; e b) excluir a exigência da contribuição adicional sobre os valores pagos a cooperativas
(Debcad 51.041.189-4).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 12954
DF CARF MF
Documento nato-digital